Tribunal: TJES
Processo: 5000883-72.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000883-72.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. (1) AÇÃO OBRIGACIONAL C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO SERVIÇO OI TV LIVRE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA.
(2) SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS QUE ASSIM MANIFESTOU: “
CONDENO a requerida a manter em favor da autora a prestação do serviço OI TV LIVRE nos termos pactuados originariamente entre as partes, caso ainda haja disponibilidade da prestação de tais serviços entre aqueles fornecidos pela requerida. DECLARO INEXISTENTE eventuais débitos em desfavor da autora relativos a contratação de COMBO, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança desta rubrica em desfavor da autora. IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
”
. (3) RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA VISANDO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NO MÉRITO, A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (4) AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. (5) NO MÉRITO.
TENTATIVA FRUSTRADA DA RECORRENTE EM SOLUCIONAR A LIDE ADMINISTRATIVAMENTE COM A EMPRESA, CONSOANTE COMPROVADO POR MEIO DE PROTOCOLO INFORMADO EM SEDE DE INICIAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO QUE NÃO DEVERIA SER COBRADO. NÃO FRUIÇÃO DO PLANO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO RETRATADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO EM R$2.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
ASSIM, REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR AO RECORRENTE A IMPORTÂNCIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (6) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.